Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-52.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005892-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVIA REGINA DE SOUZA - CPF: 009.253.341-89 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A indenização pelo dano moral sofrido em virtude da inscrição irregular do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito não pode se desprender das peculiaridades e provas contidas nos autos, neste sentido, mantenho a indenização fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.
Inexistindo elementos novos capazes de reformar a decisão recorrida, deve esta ser mantida em todos os seus termos.

3.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por OI S/A em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado reformando a sentença a quo declarando a inexigibilidade do débito discutido e condenou ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

O agravante, em suas razões, alega que a reparação do dano moral deve ser afastada, tendo em vista que a autora possui outra anotação posterior em seu nome.

A parte Agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentar as Contrarrazões ao Agravo interposto nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022